Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007445-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DIEGO DE ARRUDA PEREIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO DE ARRUDA PEREIRA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1003012-84.2021.8.11.0002, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do "AUTOMÓVEL, Modelo: GOL (TREND)G4 1.0 8V FLEX A/G, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWAA05W3EP050779, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2014, Cor: PRATA, Placa: NPJ3481, Renavan: 00635480417".
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, “pois em total desconformidade com o Decreto no 911/69 por não ter sido legalmente constituído em mora o devedor, e vai em sentido diametralmente oposto às recomendações médicas deste momento de calamidade de saúde pública, por apartar dos princípios garantidos ao Recorrente pela Constituição Federal, por ser proferida e executada no período da Pandemia acarretada pelo COVID 19” (sic).
Defende que a apreensão do seu veículo é ilegítima, visto que “a retomada da posse pela agravada se deu em um cenário atípico, em razão da PANDEMIA causador da doença COVID-19” (sic), em detrimento, pois, da existência de fato superveniente e de força maior determinada por ato normativo editado pelo Governo Federal de Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Legislativo no. 6, de 2020, que dita regras de distanciamento social e medidas de proteção ao combate à Pandemia que assola o país.
Além disso, diz que a manutenção dos efeitos do decisum “é uma afronta aos direitos constitucionais do agravado, seja por esta em desconformidade com as normas legais, seja por colidir com as recomendações de distanciamento impostas” (sic).
Destaca também que “por meio da Resolução 313/2020, prorrogada pela resolução 314 do CNJ, há previsão expressa de que o cumprimento de busca de bens neste período deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência de forma objetiva” (sic), o que não resta minimamente comprovado nos autos de origem.
Por fim, assevera que a mora também se mostra inexistente no caso concreto, “tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade” (sic), e quanto ao tópico, esclarece que “o contrato entre as partes restou firmado em 13.08.2018, conforme consta em anexo, com taxa de juros remuneratórios de 33,99% ao ano, sendo que a taxa média do mercado neste mesmo período era de 22,17% ao ano, conforme índice apurado pelo Banco Central. De acordo com as informações extraídas do site do requerente, verificasse que a taxa de juros aplicada extrapola a média de mercados que na data da contratação, conforme tabela do Banco Central” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna pela “imediata suspensão/revogação da liminar de busca e apreensão e, em caso de apreensão, a imediata restituição do bem, fixando multa por descumprimento de determinação judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso” (sic). No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso. Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados, especialmente aqueles acostados nos Id’s. 85461987, 85471457, 85471460 e 85471461, que, em suma, demonstra ser o recorrente pessoa de parcas condições financeiras, atualmente desempregado e nos últimos três anos não declarou bens e nem rendimentos suficientes à declaração do IRPF. Constata-se, portanto, que o agravante, de fato, é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção.
Superada essa questão, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Para tanto, ele argumenta, em suma, que não foi constituído em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo marca/modelo VOLKSWAGEN/GOL (TREND)G4 1.0 8V FLEX A/G, Marca: Chassi: 9BWAA05W3EP050779, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2014, Cor: PRATA, Placa: NPJ3481, Renavan: 006354804178, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Confira-se:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso vertente, ao contrário do sustentado pelo agravante, o mesmo foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele, devidamente recebida pela própria devedora (Id 47986106 - autos de origem).
Destaque-se, por importante, que o devedor, ora agravante, está em mora em relação ao contrato, o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena motivada pela pandemia do COVID-19, pelo que não há razões para se suspender os efeitos da decisão agravada.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA E BEM APREENDIDO – PANDEMIA COVID-19 – URGÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferida a liminar de busca e apreensão e sendo o bem apreendido, em razão da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, o prosseguimento do processo não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência, consoante inclusive autorizado pela Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4o, inciso V.” (N.U 1014563-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020) (Destaquei)
Quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Configurada a hipossuficiência do agravante, DEFIRO a gratuidade de justiça nesta esfera recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora